Tribunal: STF
Processo: HC 110865
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELA CORTE ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA REFORMAR O ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GAÚCHO. DECISÃO BASEADA, APENAS, NA VEDAÇÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 44 DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA.



    I – Não obstante a vedação prevista no art. 44 da Lei 11.343/2006, a Segunda Turma do STF, desde o julgamento do HC 93.115/BA, Rel. Min. Eros Grau, e do HC 100.185/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, passou a admitir a possibilidade de concessão de liberdade provisória em se tratando de delito de tráfico de substância entorpecente, devendo o magistrado processante, para manter a prisão, analisar, no caso concreto, se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, o que não ocorre no caso sob exame.



    II – Ordem concedida para assegurar à paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, sem prejuízo de que o magistrado de primeiro grau, caso entenda necessário, fixe, de forma fundamentada, uma ou mais de uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.